Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0700761-81.2023.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, à míngua de demonstração de perigo de dano a atrair a concessão da medida liminar (id. 153475648 – no Processo de origem de n. 0700722-55.2023.8.07.0021). A agravante alega que, diante de quadro clínico grave, o médico assistente prescreveu realização de procedimento cirúrgico urgente. Defende que, ante a imposição legal da obrigatoriedade de cobertura pelo rol de procedimentos da ANS (art. 19 e 22, §1o, e Anexo I, todos da Resolução normativa n. 465/2021, e Parecer Técnico n. 24/2021, ambos da ANS), é abusiva a negativa de cobertura pelo agravado. Ressalta que o plano de saúde pode especificar as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento a ser utilizado. Narra que a enfermidade tem a impedido de exercer corretamente suas atividades diárias mais básicas, como comer, mastigar, respirar e falar devido a sua má respiração, dores de cabeça frequentes, dificuldade para dormir, mau hálito, dores ao mastigar, recorrentes inflamações de garganta e sinusite. Frisa que há expressa indicação no laudo médico da necessidade imediata da cirurgia bucomaxilo-facial, para ser realizada em ambiente hospitalar, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e comprometimento de sua dentição. Acrescenta que já transcorreu lapso temporal superior a 21 dias úteis sem a autorização de cobertura, de modo que, ainda que se tratasse de cirurgia eletiva, verifica-se o perigo do dano, uma vez que, consoante a proteção do art. 2o e 3o, da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar a autorização da cobertura hospitalar para o procedimento, assumindo o custeio das despesas hospitalares e materiais necessário a realização do ato cirúrgico que a autora deve ser submetida, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 27 anos, foi diagnosticada com quadro clínico grave de deformidade dentoesquelética (CID-10: K10.0, K07.4, K07.1, K07.0). Desse modo, o médico assistente indicou conduta urgente de reparação óssea por meio de cirurgia ortognática, visto que “tal situação degenerativa pode causar danos irreversíveis à saúde geral da paciente caso não seja imediatamente tratada”, em especial, “disfunções acentuadas e permanentes nas articulações temporomandibulares, com aumento da dificuldade e importante limitação da função mastigatória, respiração e fonação. Se as condições atuais forem mantidas, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico econômico” (id. 151563463, 151563464 e 151563466, no processo de origem) O juízo a quo entendeu que não restou demonstrada nos autos “urgência específica do procedimento que não permita aguardar o contraditório, observando que a deformidade dentofacial noticiada não é recente” (id. 153475648 – no Processo de origem de n. 0700722-55.2023.8.07.0021). Sucede que, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque, malgrado o médico assistente tenha feito consideração acerca do caráter urgente do tratamento, não consta no relatório médico consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de vida ou ameaça grave e irreparável à integridade física da paciente, que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Aliás, inexiste risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das tratamento cirúrgico solicitado. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator